Tribunal: TJES
Processo: 5000512-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000512-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS

AGRAVADO: AGDA FELIPE SILVA GONCALVES e outros (3)

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTADAS – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE ACORDO ESCRITO – INTERPRETAÇÃO ESTRITA – ATUAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – TERMOS DA DIVISÃO CONFIRMADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade recursal resta evidenciada uma vez que o Agravante é um dos beneficiários diretos da repartição de honorários advocatícios sucumbenciais estabelecida na decisão recorrida.

2. O Agravante pretende obter vantagem em relação ao estado atual imposto pela decisão recorrida, motivo pelo qual revela-se induvidoso o interesse em recorrer. Preliminares afastadas.

3. O contexto fático-processual no qual restou embasada a decisão vergastada encontra-se documentado na ação judicial de origem, não havendo que se falar em nulidade por violação ao contraditório, tal como preconiza o art. 10, do Código de Processo Civil.

4. A questão controvertida é saber quanto à destinação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de substituição de advogados no curso do processo.

5. O fato da “ação rescisória” ter sido patrocinada, inicialmente, pelo Agravante, não lhe outorga o direito de receber, por completo, os honorários sucumbenciais decorrentes do crédito complementar objeto do cumprimento de sentença na origem.

6. Sob o influxo da norma constante do art. 843 do Código Civil, forçoso concluir que inexiste no referido “acordo” estipulação acerca de honorários sucumbenciais que, no futuro, pudessem ser apurados no feito originário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000512-30.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DR. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante dos ids 2057950 e 2057955, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais incontroversos entre os advogados Dr. Wallison Figueiredo Matos, Dr. José das Graças Pereira e Dr. Rubem Francisco de Jesus, autorizando a expedição dos respectivos alvarás.

Pelas razões recursais constantes do id 2049463, pugna o Agravante, em síntese, seja anulada a decisão hostilizada por inobservância do art. 10, do Código de Processo Civil.

Superando-se tal entendimento, requer seja reconhecido o direito do Agravante (i) à percepção da integralidade do valor remanescente referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do substabelecimento, sem reservas de poderes, constantes dos autos ou (ii) seja fixado o percentual de 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbências em seu favor (do Agravante).

O Agravado DR. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA manifestou-se pelo petitório id 2074801, informando acerca da distribuição anterior do recurso de agravo de instrumento nº 5000591-96.2021.8.08.0000 contra a mesma decisão objeto da presente irresignação, requerendo, para tanto, a reunião de ambos os recursos para que haja o julgamento conjunto destes (recursos) a fim de evitar decisões eventualmente conflitantes por este Egrégio Sodalício.

As Agravadas AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES e JÉSSICA GONCALVES ROCHA apresentaram contrarrazões id 2140050, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento recursal.

Remetidos os autos ao 4º Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), não houve êxito na tentativa de conciliação (id 6640365).

É o breve Relatório.

Em tempo, inclua-se o presente recuso em pauta de julgamento para apreciação conjunta com o recurso de agravo de instrumento nº 5005916-96.2021.8.08.0000.

*

A SRª ADVOGADA FERNANDA ALVES BERTODO:-

Cumprimento os desembargadores na pessoa do Presidente da sessão, os serventuários, advogados e colegas.

Muito boa tarde.

Este Agravo foi manejado pelo Dr. Wallison em face da decisão de piso que dividiu os honorários de sucumbência entre três advogados que atuaram no processo. Só que esses honorários são decorrentes de uma Ação Rescisória que foi patrocinada pelo Dr. Wallison, que teve êxito no STJ após embargos de divergência que foram apreciados na Corte Especial. Esses honorários são decorrentes da majoração de condenação que foi obtida nesta Ação Rescisória, e como isso foi objeto de acordo entre o advogado antigo e o Dr. Wallisson, quando entrou, entendemos que é um acordo válido, assinado pela parte, na época ele ainda era vivo, o Sr. Edson, os seus advogados antigos e o Dr. Wallisson.

Então, nesse acordo foi estabelecido que os advogados antigos ficariam com os honorários até então devidos e os honorários que fossem apurados em caso de majoração da condenação, que foi conseguida pelo Dr. Wallisson, ficariam para ele.

Então, por ter sido objeto de transação com partes assistidas pelo advogado, então, entendemos que essa transação é válida.

Os honorários, hoje, seriam, pertencentes somente ao Dr. Wallison por conta de ter sido objeto dessa transação. E, além disso, foi uma majoração Ação de condenação obtida na Ação Rescisória que foi exitosa por conta da atuação desse mesmo advogado.

Então, com base nisso, é que a gente entende que é necessária a reforma dessa divisão, porque nem sequer avaliou a atuação de cada advogado; dividiu de maneira igual, desprezando o acordo, desprezando que a majoração foi em razão dessa condenação na Ação Rescisória e desprezando a atuação de cada advogado.

Por essa razão que pedimos a reforma da decisão.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
SUSCITADA PELAS AGRAVADAS AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES E OUTRA

As Agravadas defendem, em suas contrarrazões, que o Agravante carece de legitimidade e interesse recursais.

No entanto, as preliminares de inadmissibilidade recursal suscitadas não merecem prosperar.

A legitimidade recursal resta evidenciada uma vez que o Agravante, Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, é um dos beneficiários diretos da repartição de honorários advocatícios sucumbenciais estabelecida na decisão recorrida.

Confira-se:

“Verifico que a quantia incontroversa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é de R$ 173.052,10 (cento e setenta e três mil, cinquenta e dois reais e dez centavos (fls. 2.225).

Verifico, também, que o
Dr. Wallison Figueiredo Matos
deu início à Ação Rescisória, acompanhado durante o curso da referida ação pelo Dr. José das Graças Pereira, sendo que o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, deu início à presente liquidação de sentença, atuando até a presente data.

Outrossim, assim preleciona o art. 22, § 3º, da Lei 8.906, de 04/07/1994:

(...)

Nesse passo, resta claro que é devido 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios sucumbenciais incontroversos aos Drs. Wallison Figueiredo Matos e José das Graças Pereira e 1/3 (um terço) ao advogado que patrocinou os demais atos da causa, Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.

Em resumo:

R$ 57.684,03 para o
Dr. Wallison Figueiredo Matos
;

R$ 57.684,03 para o Dr. José das Graças Pereira;

R$ 57.684,03 para o Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.” (grifei)

Quanto ao interesse em recorrer, verifica-se o preenchimento deste requisito intrínseco de admissibilidade recursal tanto pela perspectiva da necessidade quanto da utilidade.

Ora, com o presente recurso o Agravante pretende obter vantagem em relação ao estado atual imposto pela decisão recorrida, motivo pelo qual revela-se induvidoso o interesse em recorrer.

Destarte, não prosperam as preliminares de ilegitimidade e de ausência de interesse recursais, razão pela qual as rejeito.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALLISSON FIGUEIREDO MATOS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, constante dos ids 2057950 e 2057955, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais incontroversos entre os advogados Dr. Wallison Figueiredo Matos, Dr. José das Graças Pereira e Dr. Rubem Francisco de Jesus, autorizando a expedição dos respectivos alvarás.

Pelas razões recursais constantes do id 2049463, pugna o Agravante, em síntese, seja anulada a decisão por inobservância do art. 10 do CPC/15. Superando-se tal entendimento, requer seja reconhecido o direito do Agravante (i) à percepção da integralidade do valor remanescente referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do substabelecimento sem reservas de poderes constantes dos autos; ou (ii) seja fixado o percentual de 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbências em favor do Agravante.

Pois bem.

Acerca da violação ao art. 10, do Código de Processo Civil, não vislumbro nulidade processual.

Alega, neste ponto, que “
a r. decisão restou lastreada em fundamento diverso a respeito do qual não foi possibilitado as partes a oportunidade de se manifestar, qual seja, a atuação dos patronos na Ação Rescisória n°. 0002984-46.2009.8.08.0000 e na presente liquidação de sentença
” (id 2049464, pg. 03).

Todavia, o contexto fático-processual no qual restou embasada a decisão vergastada encontra-se documentado na ação judicial de origem, não havendo que se falar em nulidade por violação ao contraditório, tal como preconiza o art. 10, do Código de Processo Civil.

Em continuidade, necessário realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

A Agravada ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A, que figura como parte devedora no cumprimento (complementar) de sentença em curso na origem, realizou o depósito de valor incontroverso que, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, representa a quantia de R$ 173.052,10.

Diante das manifestações realizadas na ação judicial de origem, o Juízo
a quo
proferiu a decisão vergastada pela qual realizou a repartição da referida verba honorária entre os advogados Dr. WALLISON FIGUEIREDO MATOS, Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA e Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, destinando, a cada um deles, o valor de R$ 57.684,03 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos – id 2057950).

Veja-se:

“Verifico que a quantia incontroversa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é de R$ 173.052,10 (cento e setenta e três mil, cinquenta e dois reais e dez centavos (fls. 2.225).

Verifico, também, que o Dr. Wallison Figueiredo Matos deu início à Ação Rescisória, acompanhado durante o curso da referida ação pelo Dr. José das Graças Pereira, sendo que o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, deu início à presente liquidação de sentença, atuando até a presente data.

Outrossim, assim preleciona o art. 22, § 3º, da Lei 8.906, de 04/07/1994:

(...)

Nesse passo, resta claro que é devido 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios sucumbenciais incontroversos aos Drs. Wallison Figueiredo Matos e José das Graças Pereira e 1/3 (um terço) ao advogado que patrocinou os demais atos da causa, Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.

Em resumo:

R$ 57.684,03 para o Dr. Wallison Figueiredo Matos;

R$ 57.684,03 para o Dr. José das Graças Pereira;

R$ 57.684,03 para o Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.”

Por meio do presente recurso, pretende-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos na origem sejam destinados unicamente ao advogado Dr. WALLISON FIGUEIREDO MATOS, e, subsidiariamente, 80% (oitenta por cento) da verba.

Embora as razões deduzidas neste recurso, entendo que a decisão vergastada não merece reforma.

A questão controvertida é saber quanto à destinação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de substituição de advogados no curso do processo.

No caso, observa-se que, na ação judicial de origem, houve quatro substituições de advogados após a deflagração do cumprimento da sentença.

Explico.

Na data de 11.12.2000 (portanto, há mais de duas décadas), EDSON LUIZ GONÇALVES ajuizou ação indenizatória em face de ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A, condenada, ao final, ao pagamento de
(i)
pensão mensal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, desde a data do acidente (22.09.1999) até a data em que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como
(ii)
dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzido, em sede recursal, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença estabeleceu que a ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A deveria pagar o equivalente a 15% da condenação (fls. 152).

A ação indenizatória em referência (de nº 0010343-19.2002.8.08.0024) foi patrocinada pelo advogado Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, que, após o trânsito em julgado, protocolou (o advogado Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS) petição de “cumprimento de sentença” às fls. 472/474 (dos autos originários).

Realizaram-se os atos relativos ao “cumprimento de sentença” cuja petição é assinada pelo Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, inclusive expedição de alvarás, conforme decisão de fls. 910/911, integrada às fls. 931/932, datada de 1º de Outubro de 2007 (folhas referidas nos autos originários).

Após o julgamento de recurso de agravo de instrumento, por meio do qual este Egrégio Tribunal de Justiça havia confirmado decisão contrária aos interesses do Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES, o advogado Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS e seu sócio, Dr. Maurício Boechat Peyneau, substabeleceram,
sem reservas
, os poderes que lhes foram outorgados ao advogado Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, conforme se observa do substabelecimento datado de 08.07.2009 (fls. 1.331; pág. 333 do VOL 6, dos autos digitalizados).

Com o início de sua atuação no feito de origem, o Agravante Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS passou a noticiar a existência de débito em aberto (fls. 1364, em 02.12.2009), bem como o ajuizamento, em 02.09.2009, de “ação rescisória” (registrada sob o nº 0002984-46.2009.8.08.0000), pela qual se pretendia o reconhecimento de violação à coisa julgada pela não incidência de atualização sobre as parcelas relativas ao pensionamento fixado no título judicial.

Pela petição de fls. 1.441/1.444, o Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES noticia ter constituído novo advogado, qual seja, o Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, conforme procuração juntada às fls. 1.447 (em 22.05.2013), o qual passou a atuar no feito de origem.

Em 15.06.2015, novo instrumento procuratório foi acostado aos autos para constituir o advogado Dr. JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA como novo procurador do Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES (fls. 1.693).

Por fim, nova procuração foi juntada aos autos (fls. 1.816), pela qual o Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES constituiu o advogado Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA como seu novo procurador.

Em resumo:

O advogado
RUBEM FRANCISCO DE JESUS
atuou no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, até que substabeleceu, sem reservas, o advogado
WALLISSON FIGUEIREDO MATOS
, cujo mandato foi extinto pela juntada de nova procuração em nome do advogado
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA
, posteriormente revogado (o mandato) pela juntada de nova procuração em nome do advogado
JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA
, cujo mandato, por fim, restou extinto em razão de nova procuração outorgada em nome de
RAFAEL SANTA ANNA ROSA
.

O advogado Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA, último constituído nos autos pelo Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES e, posteriormente, pelas sucessoras que se habilitaram, para fins de sucessão processual, é quem assina a petição que deflagrou o “cumprimento complementar de sentença” na ação judicial de origem.

Este complemento, que é objeto do “cumprimento de sentença” atualmente em curso, decorreu do acolhimento da pretensão deduzida na “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000, por força de decisão exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial.

Referida ação rescisória (de nº 0002984-46.2009.8.08.0000) foi patrocinada, inicialmente, pelo advogado Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS e, depois, pelo advogado Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, e, por fim, pelos advogados Dr. JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA e Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA.

O fato da “ação rescisória” ter sido patrocinada, inicialmente pelo Agravante, não lhe outorga o direito de receber, por completo, os honorários sucumbenciais decorrentes do crédito complementar objeto do cumprimento de sentença na origem.

Aduz o Agravante haver “acordo escrito” (id 2057858) que deve ser considerado para fins de direcionamento dos referidos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, o “acordo escrito” mencionado pelo Agravante se trata de uma ressalva constante do instrumento pelo qual fora substabelecido, sem reserva, para atuar no feito originário, ocasião em que estabelecido que os honorários sucumbenciais decorrentes da sentença e já depositados nos autos pertenceriam aos advogados originariamente constituídos pelo Exequente (Dr. Rubem Francisco de Jesus e seu sócio, Dr. Maurício Boechat Peyneau).

Com efeito, inclusive sob o influxo da norma constante do art. 843 do Código Civil, entendo inexistir no referido “acordo” estipulação acerca de honorários sucumbenciais que, no futuro, pudessem ser apurados no feito originário.

A ressalva constante do instrumento id 2057858 não outorga ao Agravante o alegado direito de levantar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais apurados no cumprimento de sentença complementar instaurado após o julgamento da já mencionada “ação rescisória” (de nº 0002984-46.2009.8.08.0000).

Lado outro, o Agravante afirma que deve ser ponderado, na destinação dos honorários sucumbenciais, a sua atuação na “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000 e que ensejou a deflagração do cumprimento complementar de sentença.

Embora a atuação digna de elogios do nobre causídico, ora Agravante, na referida “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000, deve-se pontuar que, por ocasião do julgamento do seu mérito (da ação rescisória) o Agravante não mais representava os interesses de EDSON LUIZ GONÇALVES, que, por sua vez, havia outorgado nova procuração ao Dr. José das Graças Pereira (id 2057946).

Com efeito, o Agravante, enquanto atuava naquela demanda (ação rescisória), realizou diligências e peticionamento junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça na busca de reversão da decisão que havia indeferido a gratuidade da justiça.

Todavia, ao ser apreciado o mérito da ação rescisória pelo órgão competente (naquele caso o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas), em 10.06.2015 (id 2057947), o Agravante não mais atuava naquele feito em razão da revogação de poderes pelo mandante em maio/2023 (id 2057945 e 2057947).

O Dr. José das Graças Pereira fez sustentação oral junto ao Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião do julgamento do mérito da ação rescisória (id 2057947). Após, foi constituído o Dr. José Saloto de Oliveira (id 2057948) que, em atuação conjunta com o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, logrou obter, junto ao STJ, alteração do julgado proferido por este Egrégio Sodalício (id 2057949).

Deste modo, não há como ser acolhida a tese defendida pelo Agravante neste particular pois, embora a notável atuação, não foi a única e nem a última realizada na “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000 antes de ser deflagrado o cumprimento – complementar – de sentença.

Penso eu que a decisão recorrida, da lavra da magistrada à época titular da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, encontrou termo que atende com razoabilidade e proporcionalidade a atuação dos causídicos no feito originário, razão pela qual o percentual fixado não merece reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 02/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000512-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS

AGRAVADOS: AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– SUSCITADA PELAS AGRAVADAS
AGDA FELIPE SILVA GON
Ç
ALVES
E OUTRA

As Agravadas defendem, em suas contrarrazões, que o Agravante carece de legitimidade e interesse recursais.

No entanto, as preliminares de inadmissibilidade recursal suscitadas não merecem prosperar.

A legitimidade recursal resta evidenciada uma vez que o Agravante, Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, é um dos beneficiários diretos da repartição de honorários advocatícios sucumbenciais estabelecida na decisão recorrida.

Confira-se:

“Verifico que a quantia incontroversa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é de R$ 173.052,10 (cento e setenta e três mil, cinquenta e dois reais e dez centavos (fls. 2.225).

Verifico, também, que o
Dr. Wallison Figueiredo Matos
deu início à Ação Rescisória, acompanhado durante o curso da referida ação pelo Dr. José das Graças Pereira, sendo que o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, deu início à presente liquidação de sentença, atuando até a presente data.

Outrossim, assim preleciona o art. 22, § 3º, da Lei 8.906, de 04/07/1994:

(...)

Nesse passo, resta claro que é devido 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios sucumbenciais incontroversos aos Drs. Wallison Figueiredo Matos e José das Graças Pereira e 1/3 (um terço) ao advogado que patrocinou os demais atos da causa, Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.

Em resumo:

R$ 57.684,03 para o
Dr. Wallison Figueiredo Matos
;

R$ 57.684,03 para o Dr. José das Graças Pereira;

R$ 57.684,03 para o Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.” (grifei)

Quanto ao interesse em recorrer, verifica-se o preenchimento deste requisito intrínseco de admissibilidade recursal tanto pela perspectiva da necessidade quanto da utilidade.

Ora, com o presente recurso o Agravante pretende obter vantagem em relação ao estado atual imposto pela decisão recorrida, motivo pelo qual revela-se induvidoso o interesse em recorrer.

Destarte, não prosperam as preliminares de ilegitimidade e de ausência de interesse recursais, razão pela qual as rejeito.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALLISSON FIGUEIREDO MATOS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, constante dos ids 2057950 e 2057955, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais incontroversos entre os advogados Dr. Wallison Figueiredo Matos, Dr. José das Graças Pereira e Dr. Rubem Francisco de Jesus, autorizando a expedição dos respectivos alvarás.

Pelas razões recursais constantes do id 2049463, pugna o Agravante, em síntese, seja anulada a decisão por inobservância do art. 10 do CPC/15. Superando-se tal entendimento, requer seja reconhecido o direito do Agravante (i) à percepção da integralidade do valor remanescente referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do substabelecimento sem reservas de poderes constantes dos autos; ou (ii) seja fixado o percentual de 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbências em favor do Agravante.

Pois bem.

Acerca da violação ao art. 10, do Código de Processo Civil, não vislumbro nulidade processual.

Alega, neste ponto, que “
a r. decisão restou lastreada em fundamento diverso a respeito do qual não foi possibilitado as partes a oportunidade de se manifestar, qual seja, a atuação dos patronos na Ação Rescisória n°. 0002984-46.2009.8.08.0000 e na presente liquidação de sentença
” (id 2049464, pg. 03).

Todavia, o contexto fático-processual no qual restou embasada a decisão vergastada encontra-se documentado na ação judicial de origem, não havendo que se falar em nulidade por violação ao contraditório, tal como preconiza o art. 10, do Código de Processo Civil.

Em continuidade, necessário realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

A Agravada ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A, que figura como parte devedora no cumprimento (complementar) de sentença em curso na origem, realizou o depósito de valor incontroverso que, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, representa a quantia de R$ 173.052,10.

Diante das manifestações realizadas na ação judicial de origem, o Juízo
a quo
proferiu a decisão vergastada pela qual realizou a repartição da referida verba honorária entre os advogados Dr. WALLISON FIGUEIREDO MATOS, Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA e Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, destinando, a cada um deles, o valor de R$ 57.684,03 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos – id 2057950).

Veja-se:

“Verifico que a quantia incontroversa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é de R$ 173.052,10 (cento e setenta e três mil, cinquenta e dois reais e dez centavos (fls. 2.225).

Verifico, também, que o Dr. Wallison Figueiredo Matos deu início à Ação Rescisória, acompanhado durante o curso da referida ação pelo Dr. José das Graças Pereira, sendo que o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, deu início à presente liquidação de sentença, atuando até a presente data.

Outrossim, assim preleciona o art. 22, § 3º, da Lei 8.906, de 04/07/1994:

(...)

Nesse passo, resta claro que é devido 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios sucumbenciais incontroversos aos Drs. Wallison Figueiredo Matos e José das Graças Pereira e 1/3 (um terço) ao advogado que patrocinou os demais atos da causa, Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.

Em resumo:

R$ 57.684,03 para o Dr. Wallison Figueiredo Matos;

R$ 57.684,03 para o Dr. José das Graças Pereira;

R$ 57.684,03 para o Dr. Rafael [
rectius,
Rubem] Francisco de Jesus.”

Por meio do presente recurso, pretende-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos na origem sejam destinados unicamente ao advogado Dr. WALLISON FIGUEIREDO MATOS, e, subsidiariamente, 80% (oitenta por cento) da verba.

Embora as razões deduzidas neste recurso, entendo que a decisão vergastada não merece reforma.

A questão controvertida é saber quanto à destinação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de substituição de advogados no curso do processo.

No caso, observa-se que, na ação judicial de origem, houve quatro substituições de advogados após a deflagração do cumprimento da sentença.

Explico.

Na data de 11.12.2000 (portanto, há mais de duas décadas), EDSON LUIZ GONÇALVES ajuizou ação indenizatória em face de ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A, condenada, ao final, ao pagamento de
(i)
pensão mensal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, desde a data do acidente (22.09.1999) até a data em que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como
(ii)
dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzido, em sede recursal, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença estabeleceu que a ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A deveria pagar o equivalente a 15% da condenação (fls. 152).

A ação indenizatória em referência (de nº 0010343-19.2002.8.08.0024) foi patrocinada pelo advogado Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, que, após o trânsito em julgado, protocolou (o advogado Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS) petição de “cumprimento de sentença” às fls. 472/474 (dos autos originários).

Realizaram-se os atos relativos ao “cumprimento de sentença” cuja petição é assinada pelo Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, inclusive expedição de alvarás, conforme decisão de fls. 910/911, integrada às fls. 931/932, datada de 1º de Outubro de 2007 (folhas referidas nos autos originários).

Após o julgamento de recurso de agravo de instrumento, por meio do qual este Egrégio Tribunal de Justiça havia confirmado decisão contrária aos interesses do Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES, o advogado Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS e seu sócio, Dr. Maurício Boechat Peyneau, substabeleceram,
sem reservas
, os poderes que lhes foram outorgados ao advogado Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, conforme se observa do substabelecimento datado de 08.07.2009 (fls. 1.331; pág. 333 do VOL 6, dos autos digitalizados).

Com o início de sua atuação no feito de origem, o Agravante Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS passou a noticiar a existência de débito em aberto (fls. 1364, em 02.12.2009), bem como o ajuizamento, em 02.09.2009, de “ação rescisória” (registrada sob o nº 0002984-46.2009.8.08.0000), pela qual se pretendia o reconhecimento de violação à coisa julgada pela não incidência de atualização sobre as parcelas relativas ao pensionamento fixado no título judicial.

Pela petição de fls. 1.441/1.444, o Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES noticia ter constituído novo advogado, qual seja, o Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, conforme procuração juntada às fls. 1.447 (em 22.05.2013), o qual passou a atuar no feito de origem.

Em 15.06.2015, novo instrumento procuratório foi acostado aos autos para constituir o advogado Dr. JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA como novo procurador do Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES (fls. 1.693).

Por fim, nova procuração foi juntada aos autos (fls. 1.816), pela qual o Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES constituiu o advogado Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA como seu novo procurador.

Em resumo:

O advogado
RUBEM FRANCISCO DE JESUS
atuou no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, até que substabeleceu, sem reservas, o advogado
WALLISSON FIGUEIREDO MATOS
, cujo mandato foi extinto pela juntada de nova procuração em nome do advogado
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA
, posteriormente revogado (o mandato) pela juntada de nova procuração em nome do advogado
JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA
, cujo mandato, por fim, restou extinto em razão de nova procuração outorgada em nome de
RAFAEL SANTA ANNA ROSA
.

O advogado Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA, último constituído nos autos pelo Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES e, posteriormente, pelas sucessoras que se habilitaram, para fins de sucessão processual, é quem assina a petição que deflagrou o “cumprimento complementar de sentença” na ação judicial de origem.

Este complemento, que é objeto do “cumprimento de sentença” atualmente em curso, decorreu do acolhimento da pretensão deduzida na “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000, por força de decisão exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial.

Referida ação rescisória (de nº 0002984-46.2009.8.08.0000) foi patrocinada, inicialmente, pelo advogado Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS e, depois, pelo advogado Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, e, por fim, pelos advogados Dr. JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA e Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA.

O fato da “ação rescisória” ter sido patrocinada, inicialmente pelo Agravante, não lhe outorga o direito de receber, por completo, os honorários sucumbenciais decorrentes do crédito complementar objeto do cumprimento de sentença na origem.

Aduz o Agravante haver “acordo escrito” (id 2057858) que deve ser considerado para fins de direcionamento dos referidos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, o “acordo escrito” mencionado pelo Agravante se trata de uma ressalva constante do instrumento pelo qual fora substabelecido, sem reserva, para atuar no feito originário, ocasião em que estabelecido que os honorários sucumbenciais decorrentes da sentença e já depositados nos autos pertenceriam aos advogados originariamente constituídos pelo Exequente (Dr. Rubem Francisco de Jesus e seu sócio, Dr. Maurício Boechat Peyneau).

Com efeito, inclusive sob o influxo da norma constante do art. 843 do Código Civil, entendo inexistir no referido “acordo” estipulação acerca de honorários sucumbenciais que, no futuro, pudessem ser apurados no feito originário.

A ressalva constante do instrumento id 2057858 não outorga ao Agravante o alegado direito de levantar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais apurados no cumprimento de sentença complementar instaurado após o julgamento da já mencionada “ação rescisória” (de nº 0002984-46.2009.8.08.0000).

Lado outro, o Agravante afirma que deve ser ponderado, na destinação dos honorários sucumbenciais, a sua atuação na “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000 e que ensejou a deflagração do cumprimento complementar de sentença.

Embora a atuação digna de elogios do nobre causídico, ora Agravante, na referida “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000, deve-se pontuar que, por ocasião do julgamento do seu mérito (da ação rescisória) o Agravante não mais representava os interesses de EDSON LUIZ GONÇALVES, que, por sua vez, havia outorgado nova procuração ao Dr. José das Graças Pereira (id 2057946).

Com efeito, o Agravante, enquanto atuava naquela demanda (ação rescisória), realizou diligências e peticionamento junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça na busca de reversão da decisão que havia indeferido a gratuidade da justiça.

Todavia, ao ser apreciado o mérito da ação rescisória pelo órgão competente (naquele caso o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas), em 10.06.2015 (id 2057947), o Agravante não mais atuava naquele feito em razão da revogação de poderes pelo mandante em maio/2023 (id 2057945 e 2057947).

O Dr. José das Graças Pereira fez sustentação oral junto ao Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião do julgamento do mérito da ação rescisória (id 2057947). Após, foi constituído o Dr. José Saloto de Oliveira (id 2057948) que, em atuação conjunta com o Dr. Rafael Santa Anna Rosa, logrou obter, junto ao STJ, alteração do julgado proferido por este Egrégio Sodalício (id 2057949).

Deste modo, não há como ser acolhida a tese defendida pelo Agravante neste particular pois, embora a notável atuação, não foi a única e nem a última realizada na “ação rescisória” nº 0002984-46.2009.8.08.0000 antes de ser deflagrado o cumprimento – complementar – de sentença.

Penso eu que a decisão recorrida, da lavra da magistrada à época titular da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, encontrou termo que atende com razoabilidade e proporcionalidade a atuação dos causídicos no feito originário, razão pela qual o percentual fixado não merece reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000512-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS

AGRAVADOS: AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.